Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU DENUNCIADO POR OUTROS CRIMES PATRIMONIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155 do Código Penal). Em preliminar, a Defesa requer a nulidade do processo em razão da ausência de laudo de avaliação dos bens furtados. No mérito, pleiteia a absolvição do réu pela aplicação do princípio da insignificância ou pelo reconhecimento do estado de necessidade (furto famélico).
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência do laudo de avaliação dos bens subtraídos implica nulidade processual; (ii) estabelecer se o princípio da insignificância é aplicável ao caso concreto e (iii) verificar se a conduta do réu poderia ser enquadrada como furto famélico, com base no estado de necessidade.
III. Razões de decidir
3. A ausência de laudo de avaliação não acarreta nulidade do processo quando a Defesa, a quem incumbia demonstrar o reduzido valor da res furtiva para fins de aplicação do princípio da insignificância, não requereu a produção do referido laudo, nem mesmo na fase processual do art. 402 do CPP. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, sem o laudo de avaliação, não é possível aferir o valor ínfimo da coisa subtraída, inviabilizando a aplicação do princípio da bagatela (AgRg no AREsp 1.550.199/MG).
4. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o réu, apesar de tecnicamente primário, possui histórico de denúncias relacionadas a crimes patrimoniais e violência doméstica, o que revela reincidência comportamental incompatível com a mínima ofensividade exigida pelo princípio (HC 109.363/MG, STF).
5. O furto famélico pressupõe prova de que o delito foi cometido para suprir necessidade urgente de subsistência, não se configurando quando o ato é motivado por vícios como consumo de álcool ou drogas.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.